Tribunal: STJ
Processo: 0362150-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036918 - SC (2025/0362150-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE WAGNER RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se buscava desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a
licitude da busca pessoal realizada pela Polícia Militar e manteve a condenação do agravante pelo
delito previsto no
§ 1o, I, da
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
2. A defesa alegou ausência de fundada suspeita, em violação aos arts. 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal, argumentando que a informação transmitida via COPOM seria genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pela Polícia Militar, com
base em denúncia especificada e outros elementos concretos, foi realizada com fundada suspeita,
conforme exigido pelos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão impugnado reconheceu a presença de elementos concretos e idôneos, como denúncia
especificada com identificação nominal dos envolvidos, contexto de disparos de arma de fogo no
mesmo bairro e gesto objetivo de possível ocultação de objeto, para justificar a abordagem policial.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que denúncias anônimas especificadas,
aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53265961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 229ea86d-913a-4938-a372-67944254a9a9

1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca

pessoal sem mandado judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
§ 1o, I.
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.428.540/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, HC n. 1.001.877/PR, Rel. Min. Sebastião Reis
23/9/2025;
Júnior, Sexta Turma, DJEN de 23/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 229ea86d-913a-4938-a372-67944254a9a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036918 - SC (2025/0362150-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE WAGNER RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se buscava desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a
licitude da busca pessoal realizada pela Polícia Militar e manteve a condenação do agravante pelo
delito previsto no
§ 1o, I, da
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
2. A defesa alegou ausência de fundada suspeita, em violação aos arts. 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal, argumentando que a informação transmitida via COPOM seria genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pela Polícia Militar, com
base em denúncia especificada e outros elementos concretos, foi realizada com fundada suspeita,
conforme exigido pelos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão impugnado reconheceu a presença de elementos concretos e idôneos, como denúncia
especificada com identificação nominal dos envolvidos, contexto de disparos de arma de fogo no
mesmo bairro e gesto objetivo de possível ocultação de objeto, para justificar a abordagem policial.
Documento eletrônico VDA52572938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:56
Código de Controle do Documento: 2a7a0822-2423-4f0b-b38b-f0c288b6de1c

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que denúncias anônimas especificadas,
aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca

pessoal sem mandado judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
§ 1o, I.
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.428.540/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, HC n. 1.001.877/PR, Rel. Min. Sebastião Reis
23/9/2025;
Júnior, Sexta Turma, DJEN de 23/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE WAGNER
contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
.
RIBEIRO
habeas corpus
No
originário, a defesa buscou desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de
writ
Justiça de Santa Catarina que reconheceu a licitude da busca pessoal realizada pela Polícia Militar
e manteve a condenação do agravante pelo delito previsto no
§ 1o, I, da
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
Alegou que a abordagem foi efetuada sem fundada suspeita, em violação aos arts. 240, § 2o, e 244
do Código de Processo Penal, pois a informação transmitida via COPOM seria genérica e restrita à
menção de que dois indivíduos conhecidos no meio policial estariam em um mercado e que um
deles portaria arma de fogo.
Aduziu que a referência, pelo acórdão de origem, a disparo ocorrido naquele dia no
mesmo bairro em que reside o agravante, bem como o suposto gesto de ocultação atribuído ao
corréu, não configurariam fundamento idôneo e teriam sido percebidos apenas após a entrada dos
policiais no estabelecimento.
Requereu, assim, a declaração de ilegalidade da busca pessoal, a nulidade das provas
derivadas e a absolvição do ora agravante.
A decisão agravada, por seu turno, entendeu não ser possível reconhecer, de plano,
ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem, assentando que o acórdão impugnado
não diverge da jurisprudência desta Corte, porquanto foram destacados elementos concretos e
idôneos a indicar fundada suspeita para a abordagem policial.
Documento eletrônico VDA52572938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:56
Código de Controle do Documento: 2a7a0822-2423-4f0b-b38b-f0c288b6de1c

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser
reformada. Assevera que não houve denúncia anônima especificada capaz de justificar a medida,
insistindo que a informação recebida via COPOM seria genérica, sem descrição de características,
comportamentos ou outros elementos individualizadores. Argumenta, ainda, que o percurso dos
policiais, inicialmente abordando pessoa diversa na porta do estabelecimento, e apenas depois
adentrando o local e dirigindo-se ao banheiro após indagarem os proprietários, evidenciaria a
ausência de dados concretos e a realização de buscas generalizadas.
Aduz que a menção a disparo de arma de fogo no mesmo bairro constitui mera
coincidência geográfica, insuficiente para autorizar a revista pessoal, e que o fato de o agravante
ser conhecido no meio policial não legitima a intervenção. Alega, ademais, que o gesto atribuído
ao corréu foi percebido apenas após a abordagem inicial, não podendo retroagir para fundamentá-
la.
Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a ilicitude das provas
decorrentes da busca pessoal e, via de consequência, a absolvição do agravante.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida, porquanto a decisão agravada apresentou
fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior.
Com efeito, a decisão agravada entendeu inexistir ilegalidade evidente que justificasse
a atuação excepcional deste Tribunal, ressaltando que o acórdão impugnado reconheceu a presença
de fundada suspeita a autorizar a abordagem policial. Tal entendimento encontra respaldo expresso
no que foi consignado pelo Tribunal de origem.
Segundo consignado no voto do relator do acórdão impugnado, a abordagem policial
foi desencadeada a partir de denúncia especificada, com identificação nominal dos envolvidos,
ambos conhecidos no meio policial, e indicação do local exato onde se encontravam, bem como da
possibilidade de porte de arma de fogo.
Ademais, no mesmo dia, foi registrada ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro
de residência dos envolvidos. Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram um dos
suspeitos na entrada do estabelecimento e o outro em seu interior, este último realizando gesto
indicativo de tentar se desfazer de um objeto, imediatamente antes de ser localizada a arma de fogo
no cesto de lixo do banheiro.
Esse conjunto de elementos, evidenciado pela denúncia especificada, identificação
nominal, contexto de disparos no mesmo bairro e gesto objetivo de possível ocultação, forma um
Documento eletrônico VDA52572938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:56
Código de Controle do Documento: 2a7a0822-2423-4f0b-b38b-f0c288b6de1c

quadro coerente e verificável, apto a afastar a alegação de atuação policial baseada em intuições ou
impressões subjetivas. Não se trata, portanto, de busca pessoal baseada em meras impressões
subjetivas, mas sim de quadro concreto, já apreciado de forma minuciosa pela instância ordinária.
A propósito, é cediço que a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a
fundada suspeita deve possuir caráter objetivo e ser passível de verificação, podendo ser
reconhecida, entre outras situações, diante de denúncia anônima devidamente detalhada, de
tentativa do suspeito de se desfazer de objeto ao notar a aproximação policial ou de conduta que
revele comportamento suspeito de forma evidente, associado à possível ocultação de ilícitos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E
244 DO CPP. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA.
GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO AUTORIZADO. TEMA
STF 656. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA.
[...]
1.1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA, a Sexta Turma desta Corte
Superior passou a exigir, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular à luz do
do CPP, a existência de fundada suspeita (justa causa) -
art. 244
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida
de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência.
1.2. No caso, foi evidenciada fundada suspeita de que o recorrente estava praticando
ilícito, porquanto, nos termos do acórdão recorrido, ao avistar a viatura da Guarda
Municipal, empreendeu fuga em uma motocicleta em alta velocidade e, durante a
perseguição, dispensou um objeto na via pública. Após a prisão do acusado, foi possível
a apreensão do objeto arremessado e a constatação de que se tratava de entorpecentes.
Dessa forma, não há falar em ilegalidade na referida abordagem.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.428.540/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52572938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:56
Código de Controle do Documento: 2a7a0822-2423-4f0b-b38b-f0c288b6de1c

1.
impetrado em benefício de dois denunciados pela prática dos crimes
Habeas corpus
de tráfico de drogas e receptação simples, sob o fundamento de nulidade das buscas
pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita da prática de crime.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros
indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial.
III. Razões de decidir
3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e
concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos
tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía,
além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas
dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível).
4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e
corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e
veicular.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios
concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 2. A
revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o.
art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.839.109/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no
30/4/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.508.449/RN,
30/4/2025.
(HC n. 1.001.877/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

Por fim, anoto que a pretensão defensiva demandaria o reexame aprofundado das
circunstâncias fáticas que levaram à abordagem, o que é inviável na via estreita do
,
habeas corpus
em virtude da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52572938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:56
Código de Controle do Documento: 2a7a0822-2423-4f0b-b38b-f0c288b6de1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.918 / SC
Número Registro: 2025/0362150-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008151120208240019 50096058120208240019 5842000029
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE WAGNER RIBEIRO (PRESO)
CORRÉU
: MICHEL MEIRELES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE WAGNER RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA53242971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: 9f2e507f-93bb-416c-95e7-4f4c4877712d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: 9f2e507f-93bb-416c-95e7-4f4c4877712d